Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710876-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IGOR SILVA VIEIRA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se o embargado (agravado) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a respeito dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL no ID 74642527. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator